Tribunal: STF
Processo: AR 785
Classe: AR
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-06-20
Data de publicação: 1973-06-20

Ementa:
RESCISÓRIA. PREFERENCIA DO ART. 9, DA LEI 3.912/61.
NÃO VIOLA A LETRA DO ART. 9, DA LEI 3.912/61, O ACÓRDÃO QUE REPELE
AÇÃO DE FIRMA MERCANTIL, SUBLOCATARIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL (LEI DE
LUVAS, PARA QUE SE LHE ASSEGURE PREFERENCIA NA VENDA DO IMÓVEL FEITA
PELA LOCADORA A TERCEIRO.